Tribunal: TJMT
Processo: 1028458-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028458-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), PRISCILA MARIELE DUARTE AMORIM - CPF: 026.869.491-55 (PACIENTE), JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (REU), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028458-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: PRISCILA MARIELE DUARTE AMORIM
IMPETRANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – CAUTELAR IMPOSTA PELO PERÍODO DE SEIS MESES – PRAZO EXTRAPOLADO – IMEDIATA REVOGAÇÃO DA MEDIDA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Evidenciado o decurso do prazo estipulado para o monitoramento eletrônico da investigada, a imediata retirada do equipamento é medida de rigor, mantendo-se as demais cautelares fixadas, até ulterior deliberação do juízo de primeira instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028458-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: PRISCILA MARIELE DUARTE AMORIM
IMPETRANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Aparecida de Castro Martins, em favor de Priscila Mariele Duarte Amorim, investigada pela suposta prática do crime de furto de energia elétrica [art. 155,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO.

A impetrante aduz que, em 17/5/2023, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de furto de energia elétrica.

Consigna que na audiência de custódia foram-lhe impostas medidas cautelares, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica pelo prazo de 6 [seis] meses, cujo período findou-se em 18/11/2023.

Afirma que firmou Termo de Acordo de Não Persecução Penal, porém, até o momento, não houve homologação, tampouco a retirada da tornozeleira eletrônica.

Sustenta que sofre de pressão alta, deixando suas pernas inchadas, e que o equipamento lesiona sua perna.

Requer, ao final, a retirada em definitivo do monitoramento eletrônico.

A liminar foi deferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028458-27.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, na audiência de custódia realizada em 18/5/2023, foi concedida liberdade provisória à paciente, mediante a imposição de algumas condições, dentre elas,
“a monitoração eletrônica pelo prazo de 6 [seis] meses”
.

Em consulta aos autos do Inquérito Policial n. 1012022-61.2023.8.11.0042 constatei que, de fato, a paciente assinou o Termo de Acordo de Não Persecução Penal ofertado pelo Ministério Público Estadual, que, por sua vez, até o momento, não foi homologado.

A defesa, comprovou nos autos que, em 14/11/2023, protocolou pedido de retirada de sua tornozeleira eletrônica.

Na mesma data, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, até a data em que foi deferida liminar na presente ação constitucional [30/11/2023], ainda não havia se manifestado.

Após consulta ao processo de origem verifiquei que, em 1o/12/2023, a 6a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado pela paciente.

De mais a mais, urge consignar que a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela concessão da ordem vindicada, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“No caso
sub examine
, ressai dos autos que a autoridade coatora, no dia 18.5.2023, concedeu à paciente a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com o monitoramento eletrônico pelo prazo de
6 [seis] meses
. Diante de tal situação, a paciente permanecia até a data da impetração do
writ
[28.11.2023] com o uso do equipamento eletrônico, isto é, por mais de 6 [seis] meses.

Nessa senda, estando a paciente monitorada por tempo superior ao que foi consignado na audiência de custódia, extrapolado se encontra o uso do aparelho eletrônico, evidenciando a vulneração de prazo, o que viabiliza a ordem buscada.

Embora o monitoramento eletrônico seja medida menos gravosa que a segregação cautelar, não deixa de ser uma restrição à liberdade e, por isso, deve possuir duração que atenda aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, considerando que tal medida não pode durar
ad infinitum
, bem como que não há qualquer histórico de descumprimento por parte da paciente, além de inexistir nos autos informação que aponte envolvimento em outro delito em momento posterior ao monitoramento, verifica-se que não mais subsistem os motivos que justificam a monitoração.

No entanto, as demais medidas cautelares aplicadas à paciente [art. 319, incisos I e IV, CPP], se apresentam como constrições razoáveis e devem ser mantidas.

[...]

Por conseguinte, diante das circunstâncias verificadas in casu, constata-se a necessidade de ser ratificada a intelecção adotada em sede de decisão liminar [ID 193250197], que determinou a imediata retirada da tornozeleira eletrônica colocada na paciente, PRISCILA MARIELE DUARTE AMORIM, bem como manteve as demais medidas cautelares”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar para
CONCEDER
a ordem impetrada e, de consequência, determino a imediata retirada da tornozeleira eletrônica colocada na paciente,
PRISCILA MARIELE DUARTE AMORIM
, mantidas, contudo, as demais cautelares impostas até ulterior deliberação do juízo de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024